Tribunal: CARF
Processo: 13884.004122/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.004122/2004-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1102-001.336 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
LATAPACK BALL EMBALAGENS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
FALTA DE ADIÇÃO DE RENDIMENTOS DE JUROS AO LUCRO
TRIBUTÁVEL NO EXERCÍCIO. LANÇAMENTO DE IRPJ E CSLL
SOBRE
A
PARCELA
NÃO
ADICIONADA.
ALEGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBÍVEIS COM DÉBITOS
ORIUNDOS DE CONTRATOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA.
A escrituração contábil em contas de ativos que registrem o recebimento de
juros em decorrência de contratos de mútuo importa no reconhecimento da
respectiva receita na apuração do lucro tributável do exercício.
O encontro de contas não escriturado em registros contábeis, mediante o qual o
contribuinte pretenda afastar informalmente o registro de renda tributável
auferida em decorrência do recebimento de juros, não exige do Fisco a
reapuração das contas do passivo da contribuinte, cabendo à mesma evidenciar
a inocorrência do fato gerador respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da
Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.004122/2004-51
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

Relatório
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL, com respectivos acréscimos legais,
referentes aos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001, no montante histórico de RS
2.765.830,17, decorrentes de não adição ao lucro real e lucro líquido de parcelas de juros
recebidos por mútuo com pessoa jurídica vinculada no exterior.
02.
O relato da infração consta às fls. 568, onde a administração aponta os seguintes
fatos que ensejaram as autuações fiscais:
Durante o procedimento de fiscalização o contribuinte foi intimado, fls. 171, a justificar a
remessa enviada ao exterior no montante de R$ 3.492.732,71. Em sua resposta o
contribuinte justificou que a remessa enviada ao exterior no valor de R$ 941.938,54,
ocorrida em 01.07.97, refere-se ao pagamento de comissões para compra de alumínio à
empresa Peak Expediters Ltd.. Quanto as demais remessas, nos valores de R$ 332.552,28,
em 03.10.97, R$ 313.228,37, em 08.01.98, R$901.497,09, em 13.04.98 e R$ 1.003.516,23,
em 10.09.98, foram decorrentes do contrato de mútuo firmado entre a fiscalizada e a sua
subsidiária localizada no Uruguai, Jambalaya S.A, conforme cópia de fls. 174 a 220.
O contribuinte foi intimado, fls. 251, a informar o valor de receita financeira oferecida à
tributação no Imposto de Renda, referentes aos contratos de mútuo acima mencionados. Em
atendimento o mesmo apresentou o demonstrativo de receita oferecida à tributação, fls.
252, 291 e 374, onde verificamos que o contribuinte ofereceu a receita a menor nos anos
calendários de 1999, 2000 e 2001, conforme planilhas de calculo de fls. 379 a 314. Foi
intimado, fls. 259, o contribuinte a comprovar a liquidação dos contratos de mútuo (acima
citados) firmados entre Latapack-Ball Embalagens Ltda e Jambalaya S/A . O mesmo
comprovou a liquidação dos contratos de mútuo, no valor de R$ 332.552,28 e
R$313.228,37 de ter ocorrido em 29.11.01 e do contrato de mutuo no valor de R$
901.497,09 de ter liquidado parcialmente no valor de R$ 76.055,20, em 27.09.99 e RS
452.744,69, em 29.11.01 , conforme documentos de fls. 279, 281, 285 e 379.
Quanto à liquidação dos contratos de mútuo, no valor de R$ 1.003.516,23 e a parte restante
de R$ 372.697,19 do contrato no valor de R$ 901.497,28, o mesmo alegou que a liquidação
ocorreu em 03.03.99, através de encontro de contas efetuados entre a contas a receber e a
conta a pagar no balanço das empresas envolvidas, no montante de R$ 15.058.003,38, onde
também liquidava outros contratos de mútuo no valor R$ 5.695.820,47, R$ 3.228.574,38 e
R$ 4.632.000,00 firmados em 03.02.99, 12.02.99 e 17.02.99, respectivamente, fls. 260 e
261.
Para verificar a data efetiva da liquidação dos contratos de mútuo, o contribuinte foi
intimado, fls. 343 e 357, a comprovar o ingresso de divisas no país relativo a liquidação dos
contratos de mútuo, efetuada através de encontro de contas em 03.03.99. Em atendimento
às intimações o contribuinte apresentou os documentos que comprovam que a data efetiva
da liquidação dos contratos de mútuo ocorreu em 23.04.04 e 26.04.04 conforme
documentos de fls. 344, 345, 348, 359, 369 e 370.
Assim não foi considerada para efeito de cálculos de juros nos anos calendários de 1999,
2000 e 2001 a alegada liquidação dos contratos de mútuo ocorrido em 03.03.99, efetuada
através de encontro de contas, no valor de R$ 1.003.516,23, a parte restante de
R$372.697,19 do contrato no valor de R$ 901.497,99, R$ 5.695.820,47, R$ 3.228.574,38 e
R$ 4.632.000,00, conforme planilhas de cálculos de fls. 379 a 415.
Nos termos do artigo 22 da Lei 9430/96, o valor dos juros que a empresa teria que
reconhecer como receita financeira corresponde a, no mínimo, o valor calculado com base
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

na Taxa Libor semestral, acrescido de 3% anuais a titulo de spread, proporcionalizados em
função do período a que se referirem os juros.
Calculamos, então, contrato a contrato, conforme planilhas anexas, fls. 379 a 415, os
valores dos juros incidentes sobre as quantias remetidas para o exterior conforme contratos
de mutuo apresentados e também recalculamos dos demais contratos de mútuos informados
no demonstrativo apresentado pelo contribuinte, fls. 228 a 247.
Feitos os cálculos, constatamos que os valores dos juros decorrentes desses contratos,
oferecidos à tributação no imposto de renda, são menores do que os valores apurados por
esta fiscalização conforme fls. 379.
O somatório das diferenças apuradas dos juros a ser reconhecida como receita financeira
nos anos-calendários de 1999, 2000 e 2001 foram de R$ 1.079.062,66, R$ 1.474.640,87 e
R$ 984.508,37, respectivamente.
Isto posto, estamos efetuando o lançamento de oficio dos valores devido a título de IRPJ e
CSLL.
03.
Após regular impugnação da contribuinte (fls. 602/616), a DRJ manteve
integralmente o crédito tributário, mas identificou a existência de prejuízos fiscais de IRPJ e
bases negativas de CSLL no períodos de referência, razão pela qual determinou a retificação dos
respectivos saldos, deduzindo o montante dos lançamentos, em acórdão assim ementado (fls.
875/888):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001
ILEGALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS
-
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à autoridade administrativa apreciar questionamentos a respeito de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de normas tributárias. Tal competência é exclusiva do Poder
Judiciário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA – MÚTUO.
No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil,
deverá reconhecer, como receita financeira correspondente à operação, no mínimo o valor
calculado pela aplicação, sobre o principal, da taxa Libor, para depósitos em dólares dos
Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a
título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros.
Os juros incidentes sobre os contratos de mútuo devem ser calculados até a data da efetiva
liquidação dos contratos.
MÚTUO - LIQUIDAÇÃO POR MEIO DE “ENCONTRO DE CONTAS CONTÁBEIS" –
DESCARACTERIZAÇÃO
No encontro de contas a operação correspondente à baixa de conta do ativo deve ser a baixa
de conta do passivo, ou, aos menos, a eliminação dos saldos de idênticos valores. In casu, a
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

operação correspondente à baixa de conta do ativo foi o ingresso de numerário em contas
correntes bancárias, ou seja, recebimento, em espécie, de um direito (valor mutuado).
Inexistente, portanto, o alegado “encontro de contas contábeis”.
RECOMPOSIÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO
Incabível a constituição de Crédito Tributário quando o montante tributável é totalmente
absorvido pelo prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL apurados no próprio
período base.
LANÇAMENTO REFLEXO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
– CSLL
O lançamento reflexo da CSLL acompanha o decidido acerca da exigência matriz do IRPJ,
em virtude da intima relação de causa e efeito que os vincula.
Lançamento Improcedente
04.
Em razão da retificação dos saldos fiscais que consumiram integralmente o crédito
tributário, a DRJ recorreu de ofício ao Primeiro Conselho de Contribuintes, havendo a autuada
interposto Recurso Voluntário (fls. 917/926), em que suscita os seguintes pontos de irresignação:
a) Relata que, entre abril/1998 a fevereiro/1999, celebrou contratos de empréstimo
em favor de sua subsidiária estrangeira JAMBALAIA S/A, registrando o
respectivo crédito na conta de ativo de seu balanço contábil.
b) Por outro lado, realizou importação financiada de bens de não residente BALL
CORPORATION, escriturando contabilmente a dívida na conta de passivo. Aduz
que tais débitos foram adquiridos por instituição financeira e posteriormente
transmitidos
à JAMBALAIA, de quem
a recorrente passou
a ser,
simultaneamente, credora e devedora.
c) Alega que realizou a compensação de débito e crédito mediante “eliminação dos
saldos contábeis recíprocos, de forma a eliminar as contas ativa e passiva, de seu
balanço contábil”, razão pela qual entende que a administração tributária se
equivocou ao presumir que a contribuinte deveria ter reconhecidos juros relativos
ao empréstimo, ainda que o crédito tenha permanecido em conta de ativo do seu
balanço contábil.
d) Controverte o fato do Fisco não ter observado a conta de passivo e não ter
reconhecido a compensação da dívida relativa à importação financiada,
posteriormente cedida à JAMBALAIA, contra quem a contribuinte também se
tornou credora. Assim, entende que a eliminação de saldos contábeis recíprocos a
autorizava a não reconhecer os juros no período, porque a dívida deixou de existir,
de forma que devem ser consideradas “as despesas e receitas financeiras de juros
e de variação cambial na recomposição do prejuízo fiscal e da base de cálculo da
CSLL apurado pela Recorrente”.
e) Combate as conclusões da DRJ acerca da falta de encontro de contas, pois entende
que a “simplificação contábil” por ela defendida exigia da administração
tributária a eliminação os débitos e créditos mutuamente compensáveis.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

f) Suscita a necessidade de reconhecimento da conta de passivo relativa à
importação financiada, nela incluídas as despesas e receitas de variação cambial e
despesas com juros, argumentando que caberia à administração tributária
restabelecê-la plenamente, para anular os efeitos sobre a conta de ativo onde
estava registrado o crédito do empréstimo.
05.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
06.
As presentes autuações consistem, basicamente, na falta de adição ao lucro real e
ao lucro líquido dos juros relativos a empréstimo feito à não residente JAMBALAIA S/A,
subsidiária integral da contribuinte no exterior. Assim, consideradas tais adições, lançou-se o
IRPJ e CSLL sobre as diferenças não pagas dos tributos.
07.
Vê-se que a DRJ manteve integralmente os citados lançamentos, mas identificou a
existência de prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa de CSLL no período, razão pela qual
determinou a recomposição dos mesmos, a fim de que os valores dos respectivos créditos
tributários em análise fossem deduzidos, nesses termos:
No entanto, tem razão a impugnante quando se opõe ao lançamento na medida em que o
autuante deixou de levar ao ajuste do lucro líquido de cada exercício fiscalizado, os valores
das receitas financeiras apuradas no procedimento fiscal.
A auditoria fiscal, no cálculo do montante tributável, deveria ter observado a existência de
prejuízos fiscais apurados nos períodos objeto de autuação, recompondo, assim, as bases de
cálculo do imposto e da contribuição, conforme preceitua a legislação em vigor:
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3.000/99
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração: (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o)
(...)
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser computados
na determinação do lucro real.
Conforme consulta ao sistema de controle de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
da SRF - SAPLI - constam prejuízos fiscais declarados nos anos-calendário de 1999, 2000
e 2001, nos respectivos valores de (R$ 36.863.653,08), (R$ 2.092.182,70) e (R$
1.496.863,45). Tais valores conferem com aqueles apontados nas DIPJ-s de folhas 07 a
151.
Assim, considerando-se os prejuízos fiscais declarados e confirmados no sistema SAPLI,
não resta exigência de crédito tributário, apenas retificação de saldos de prejuízos fiscais e
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

bases negativas de CSLL, nos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, conforme as seguintes
tabelas:

08.
Assim, resta analisar os fundamentos trazidos no Recurso Voluntário e, também,
as razões da interposição do Recurso de Ofício pela DRJ.
DO RECURSO DE OFÍCIO
09.
Apesar da decisão de primeira instância haver mantido os lançamentos, a
consequência procedimental por ela determinada culminou com a exoneração do pagamento dos
tributos, razão pela qual foi interposto recurso de ofício ao CARF.
10.
Consta do E-processo a informação de que o valor consolidado dos lançamentos
importa em R$ 6.636.918,32 (seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, novecentos e dezoito
reais e trinta e dois centavos), o qual é inferior ao atual limite de alçada mínima para julgamento
do recurso de ofício no CARF, que é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme
determina a Portaria MF no 2, de 2023, a saber:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
11.
A súmula CARF no 1031 orienta o julgador a aplicar o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, razão pela qual o recurso de ofício não deve ser
conhecido, porquanto o valor exonerado ser inferior ao quantum mínimo de julgamento.
12.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
13.
O recurso voluntário é tempestivo e admite os requisitos de admissibilidade para
ser conhecido. A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 24/05/2007, conforme indica

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

o AR – Aviso de Recebimento postal de fls. 911, tendo protocolado o recurso voluntário em
19/06/200 (fls. 917), portanto, dentro do prazo legal de 30 dias.
14.
Importa observar que a recorrente concorda com a reapuração do prejuízo fiscal
de IRPJ e base negativa de CSLL promovida pela DRJ, ao afirmar que “a decisão de primeira
instância está correta em exonerar os valores cobrados no presente processo administrativo em
razão da utilização dos resultados negativos percebidos pela Recorrente nos anos-calendário de
1999, 2000 e 2001”.
15.
A controvérsia posta a julgamento consiste na alegação de que “tanto o D. Agente
Fiscal quanto a Turma Julgadora não procederam à correta recomposição dos resultados da
Recorrente, contabilizando apenas receitas e deixando de lado as contrapartidas das despesas
incorridas”.
16.
A contribuinte entende que a administração tributária, ao reapurar o lucro líquido
e lucro real do período para adicionar o valor dos juros e da correção monetária de empréstimo
registrado em conta do ativo, também deveria reapurar a conta do passivo que registrava custos
financeiros de operações diversas, que não contemplaram despesas com variação cambial e juros
incorridos.
17.
Em verdade, houve um equívoco interpretativo praticado pela própria contribuinte
ao deixar de incluir em suas contas contábeis as referidas despesas. Em seu entendimento, havia
duas operações de crédito e débito que se anulariam por compensação, uma vez que defende que
(a) era detentora de créditos devidos por empréstimo à subsidiária JAMBALAIA e (b)
paralelamente detinha dívidas por operações de importação contraídas junto a instituição
financeira que repassou os respectivos direitos creditórios à própria JAMBALAIA.
18.
Assim, a recorrente alega ter realizado um “encontro de contas”, mediante o que
denominou “simplificação contábil”, tendo deixado de reconhecer escrituralmente tanto os juros
dos valores a receber dos empréstimos que fez, que são objeto dos autos de infração, quanto a
variação cambial e juros da dívida que contraiu, os quais não foram considerados no lançamento.
19.
Não obstante a alegação da recorrente, não está indicado em sua escrituração
contábil a “simplificação” que acreditou ter promovido e o recurso voluntário não informa de
modo objetivo como teria sido promovida tal compensação entre créditos e débitos.
20.
Por outro lado, a DRJ demonstrou pormenorizadamente que os créditos dos
empréstimos à JAMBALAIA não foram compensados com a dívida contraída para
operacionalizar importações. Ao contrário, a devedora (JAMBALAIA) realizou pagamentos
diretamente à recorrente, para quitação da dívida dos referidos empréstimos, inexistindo
encontro de contas de natureza compensatória.
21.
Acerca dos montantes controvertidos no processo, relacionados aos empréstimos
cujos juros que não foram adicionados na apuração dos tributos, a DRJ indicou evidências e
elementos de prova que comprovam os pagamentos da JAMBALAIA pelos empréstimos
devidos. Vê-se que não houve encontro de contas, mas quitação direta de haveres, que foi
reconhecida como tal pela própria contribuinte, quando respondeu às intimações do Fisco,
conforme explicitado na decisão recorrida, aqui incorporada como razão de decidir, a saber
(grifou-se):
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

Posteriormente, atendendo intimação lavrada em 06/07/2004 (fl. 343) a contribuinte afirma
- folha 344 - que o valor de R$ 372.697,19 - parcial do contrato de 13/04/98 - teria sido
liquidado via ingresso de numerário no país, em conta bancária da Latapack,
juntamente com o valor de R$ 1.003.516,23, perfazendo o total de R$ 1.376.213,42, e
apresentando às folhas 345 e 346, os comprovantes de fechamento de câmbio do ingresso
datado de 23/04/2004.
Verifica-se, portanto, que os valores de R$ 372.697,19 e R$ 1.003.516,23 NÃO fizeram
parte do valor de R$ 15.058.003,38 alegadamente utilizado em encontro de contas porque:
(i) há comprovante de ingresso desses valores ocorridos somente em 23/04/2004 o que
implica em que teriam permanecido em conta de ativo da empresa até essa data; (ii) porque
encontro de contas significa eliminação de saldos credores x devedores de idênticos valores
NÃO implicando em recebimento de direito em espécie.
Observe-se que no alegado encontro de contas a operação correspondente à baixa de conta
do ativo deveria ser a baixa de conta do passivo, ou, aos menos, à eliminação de saldos de
idênticos valores. No entanto, como se verifica in casu, a operação correspondente à
baixa de conta do ativo foi, na verdade, o ingresso de numerário, ou seja, recebimento,
em espécie, de um direito.
Frise-se: encontro de contas contábeis não é recebimento/pagamento.
Tem-se, portanto, que os valores de R$ 372.697,19 e R$ 1.003.516,23 não foram objeto
de encontro de contas permanecendo em conta ativa até 23/04/2004, quando então
foram liquidados pela devedora, via remessa de numerário à credora no Brasil, sendo
procedente a exigência de juros incidentes sobre esses valores até a data da efetiva
liquidação conforme formalizado no auto de infração lavrado.
Diferente sorte não cabe aos demais contratos de mútuo.
De fato a contribuinte afirmou em 17/07/2003 que os contratos de mútuo celebrados em
03/02/99, 12/02/99 e 17/02/99, nos valores respectivos de R$ 5.695.820,47, R$
3.228.574,38 e R$ 4.632.000,00 também teriam sido liquidados via encontro de contas,
englobando o valor de RS 15.058.003,38, conforme petição de folhas 260 e 261.
Entretanto verifica-se, pela documentação colacionada às folhas 358, 362, 365 e 368,
que tais valores também foram objeto de liquidação via fechamento de câmbio -
afirmação da própria impugnante à folha 358 - cujos ingressos no país ocorreram em
26/04/2004, conforme comprovantes às folhas 369 e 370.
Mais uma vez temos que, se referidos valores tivessem sido objeto de encontro de contas -
leia-se, eliminação de simultâneos saldos credores e devedores - não poderiam ter sido
objeto de recebimento em espécie. Ou a quitação do mútuo deu-se por encontro de
contas ou por recebimento de numerário, não podendo ter ocorrido, simultaneamente,
ambas as situações. E se houve ingresso de divisas nos exatos valores mutuados
remetidos pela Jambalaya a Latapack, conforme comprovam os documentos de folhas
369 e 370, é porque houve recebimento de mútuo em espécie.
Assim, visto que tais quitações ocorreram somente em 26/04/2004, tem se que as contas
ativas de mútuos permaneceram em aberto até suas liquidações efetivas (em 26/04/2004).
Dessa forma, procedente, também, a exigência de juros incidentes sobre esses valores,
conforme formalizado no auto de infração.
Saliente-se que as justificativas oferecidas foram contraditadas pela própria
documentação apresentada pela defendente.
22.
Sobre tais inconsistências, a contribuinte nada esclarece. Não procede a alegação
de que teria havido encontro de contas, pois os mútuos não foram liquidados por compensação
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.336 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.004122/2004-51

de haveres, mas através de pagamento em dinheiro, com remessas da JAMBALAIA (devedora) à
contribuinte (credora).
23.
Considerando-se que a quitação comprovadamente ocorreu em 26/04/2004,
caberia à interessada reconhecer os juros em sua escrituração, a fim de incidirem os tributos
sobre a renda.
24.
Não procede o argumento da parte para tentar vincular os créditos ora discutido
com débitos diversos, pois está comprovado documentalmente a inexistência de compensação de
haveres entre ambos. Por isso, toda a discussão relacionada à variação cambial dos pretensos
débitos e os juros deles decorrentes em nada contamina ou impacta a presente análise.
25.
Repita-se: nunca houve encontro de contas, pois os empréstimos feitos à
JAMBALAIA foram pagos com remessas de valores, não com compensação de haveres de
qualquer natureza.
26.
No que tange à retificação dos prejuízos fiscais e base de cálculo, tal matéria não
foi questionada, razão pela qual a decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO
27.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e nego provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 952
DF CARF MF
Original